Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS INDESEJADAS. OFERTAS PUBLICITÁRIAS. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de não fazer e de indenização por danos morais, em virtude de ligações e mensagens publicitárias excessivas e indesejadas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. No sistema dos juizados especiais a petição inicial é simples, conforme determina o art. 14 da Lei n. 9.099/1995. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia sob o fundamento de que o autor não comprovou a origem das ligações publicitárias é matéria que se confunde com o próprio mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Serviço de telemarketing. Obrigação de não fazer. Abuso de direito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A princípio, ligações e mensagens de propagandas e serviços de telemarketing não configuram ato ilícito, tendo em vista a ausência de vedação legal e a possibilidade de o consumidor recusar as ligações a qualquer momento. Entretanto, verificado o excesso de ligações indesejadas, a prática configura abuso de direito, notadamente quando há solicitações do autor para que cessem as ligações. No caso, o autor comprovou que os réus efetuam diversas ligações para seu número, bem como encaminham várias mensagens de texto (ID 22970896 - Pág. 11/30). Há, ainda, comprovação de que o autor solicitou o bloqueio das ligações publicitárias, além de realizar reclamações junto ao Procon (ID 22970896 - Pág. 2/3) e ao Senacon (ID . 22970896 - Pág. 31/36). Apesar dos requerimentos, as ligações e mensagens indesejadas não cessaram. São diversas chamadas e mensagens recebidas pelo autor, com números distintos, o que impossibilita, inclusive, o bloqueio. Assim, uma vez demonstrado o abuso de direito, é cabível a condenação dos réus na obrigação de não encaminharem ao autor ofertas publicitárias de seus serviços e produtos, mediante ligações telefônicas e mensagens de texto.
4 – Obrigação de não fazer. Cumprimento de sentença. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de não fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença, assim como a comprovação de eventual descumprimento.
5 – Fixação de astreintes. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). O valor fixado a título de astreintes se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Há, inclusive, limitação do valor máximo da multa. Ademais, eventual discussão acerca de valor excessivo da multa é matéria atinente ao cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja cumprida. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W